Tribunal: TJDFT
Processo: 0701562-91.2020.8.07.0014
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0701562-91.2020.8.07.0014 AGRAVANTE: JOSÉ VALTER BORGES DE ARAUJO AGRAVADOS: PAULO OCTAVIO INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, HAMILTON VILALVA CONDE DESPACHO JOSÉ VALTER BORGES DE ARAUJO se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Defende que não há deficiência na fundamentação de seu recurso, bem como repisa os fundamentos lançados no apelo especial. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004